Tribunal: STF
Processo: HC 246145
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 821.579/BA, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO PROBATÓRIO. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA, PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    2. A prisão preventiva foi devidamente decretada pelo Tribunal de origem diante da gravidade concreta dos acontecimentos investigados, da reiteração do autor, bem como em face da obrigação de garantir a conveniência da instrução criminal e a execução da lei penal.



    3. Conforme a legislação pátria, é responsabilidade do órgão julgador recusar a produção de provas que sejam irrelevantes, impertinentes ou procrastinatórias. Se as diligências probatórias requeridas forem indeferidas fundamentadamente, apontando-se de forma satisfatória o motivo de sua imprestabilidade, não se mostra viável o acolhimento do argumento defensivo sem o amplo revolvimento probatório, providência incompatível com o "writ".



    4. Recurso desprovido (doc. 21).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    A reprodução simulada do fato se mostra crucial para o esclarecimento da verdade e a justa composição do caso concreto, especialmente considerando a complexa dinâmica dos eventos, a divergência entre as versões das partes e a necessidade de ofertar ao paciente o direito ao devido processo legal.



    A ausência dessa prova pode levar à condenação do paciente por crime mais grave do que o efetivamente cometido, o que configura um grave equívoco judicial e uma violação do princípio da presunção de inocência.



    E limita o direito de defesa, e viola o contraditório. Tal prova não pode ser entendida como protelatória, pois, foi requerida desde o nascedouro do processo, como demonstrado anteriormente.



    Pois, já no contexto da investigação a autoridade policial já sinalizava a necessidade da reprodução simulada dos fatos para melhor elucidar a dinâmica do evento.



    De novo, a defesa na oportunidade primeira em se manifestar nos autos, por ocasião da resposta à acusação fez requerimento nesse sentido, e por fim, em sede de audiência de instrução novamente o pleito foi realizado.



    [...]



    Importante destacar que no caso em tela, não há aplicabilidade do art. 400, §1º, do CPP, pois, a questão versa sobre prova técnica, que não sendo realizada, importa em constrangimento ilegal, já que o indeferimento da prova requerida repercuti no resultado do processo, podendo interferir na hipótese de decreto condenatório.



    Assim, não há hipótese de prova irrelevante, impertinentes ou protelatórias, pelo contrário, a reprodução simulada dos fatos, é de suma importância para que se faça justiça de forma a respeitar o devido processo legal, e o contraditório e ampla defesa em todas as duas vertentes.



    Conforme consta no inquérito policial as fls. 131, a autoridade policial solicitou a reprodução simulada dos fatos e não foi realizada, em audiência ocorrida em 04/05/2022, foi requerida a produção de provas para realização de reprodução simulada do acidente, porém, o referido pedido foi indeferido pelo nobre Magistrado.



    Ou seja, de maneira reiterada os pedidos da defesa foram ignorados. A produção de prova pericial é indispensável no presente caso pois houve ao menos 3 versões sobre a dinâmica dos fatos, a versão do acusado, das vítimas e das testemunhas oculares, contudo se pode concluir dos relatos que:



    [...]. (Doc. 1, pp. 5-6).



    Em seguida, alega:



    Sem desconhecer que as circunstâncias pessoais favoráveis por si, não são autorizadoras para militar em favor da liberdade do paciente, é importante destacar, a sua condição de tecnicamente primário, com endereço certo e ocupação lícita, assim sendo, goza ele de idoneidade moral perante a sociedade, tendo assim todas as circunstâncias judiciais militando em seu favor.



    Ademais, nesse momento já restou colhida de forma regular depoimentos, interrogatório do paciente preso, provas, já houve inclusive apresentação das alegações finais, e a decisão de pronúncia, e consequente manejo do recurso cabível por parte da defesa que vem suportando cerceamento de defesa, ausência de contraditório e ampla defesa, ausência de paridade de armas, e engessamento processual, pois, não foi ouvida em seus pleitos para produção probatória.



    Dessa forma não há elementos para manutenção da prisão preventiva do paciente, a defesa suplica para que seja considerada nas razões que expõe nessa peça.



    [...]



    A gravidade do crime imputado, não altera essa lógica e já foi levada em consideração pelo legislador, no momento da fixação da pena na lei. Também deverá ser considerada pelo juiz no momento do julgamento (doc. 1, pp. 10-11).



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, em favor de BRUNO RICARDO MORAIS SOUZA, para efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata expedição do ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, para que possa aguardar o deslinde de seu processo em liberdade, uma vez que a instrução processual já encerrou-se e o paciente deste mandamus encontra-se preso preventivamente há mais de 3 (três) anos.



    Anular a r. Decisão de Pronúncia, para que seja determinado o retorno dos autos para confecção da reconstituição do crime, sendo intimado este Defensor para acompanhar o feito, por ser imprescindível para defesa do paciente, para que possa exercer seu direito do contraditório e da ampla defesa, com supedâneo no inciso LV, Art. 5° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    Requer-se de Vossa Excelência que determine em caráter de imprescindibilidade a REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS com a finalidade de dirimir as contradições existentes quanto à prova testemunhal, bem como no interrogatório presente nos autos, possibilitando melhor elucidação do contexto fático. Não havendo qualquer tipo de contrariedade à moralidade pública, a reconstituição do crime configura ato de caráter essencialmente probatório, pois destina-se a reprodução simulada dos fatos a demonstrar o “modus faciendi” da prática delituosa (CPP, art. 7º).



    Que seja REFORMADA R. DECISÃO DE PRONÚNCIA, PARA IMPRONUNCIAR o paciente, para que seja dada classificação jurídica diversa ao fato, classificando como lesão corporal, procedendo a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO:



    A) De feminicídio em desfavor de ANDREZA SALES DA PAIXÃO;



    B) De homicídio em desfavor das vítimas ANA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA e EULER NASCIMENTO DA SILVA;



    Para o crime de lesão corporal culposa nos termos do art. 303 do CTB, pois desta forma, com a reformada a r. Decisão de Pronuncia para que sejam excluídas as Qualificadoras, vez que não restaram comprovadas com a instrução processual.



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna.



    Solicita-se ainda que todas as comunicações, intimações e demais atos processuais atinentes a este feito, em especial quanto a data de julgamento do mérito para que possa SUSTENTAR AS SUAS RAZÕES ORALMENTE, conforme preceitua o Regimento Interno, sejam direcionados ao advogado Dr. Weryd Luiz Simões da Silva, brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade de nº 7.544.867 SDS/PE e do CPF/MF sob o nº 071.845.934-21, inscrito na OAB/PE sob o nº 43.967, sob pena de nulidade dos atos praticados sem a observação deste pleito (doc. 1, pp. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do site do STJ na internet. Sobre o primeiro ponto, a Quinta Turma assim se pronunciou:



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    De fato, é pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de que "Segundo a lei, compete ao órgão julgador indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Esse poder de polícia funciona como corolário lógico do princípio do impulso oficial, cabendo ao órgão judicante velar pela observância da marcha procedimental. Não se pode descurar que a produção probatória se destina ao convencimento do magistrado. As provas que se pretenda produzir devem, portanto, ser requeridas oportunamente e ter alguma relevância para o deslinde da causa. Desse modo, imperioso que as diligências requeridas pelas partes guardem pertinência e utilidade para o objeto da ação penal. O indeferimento de produção de prova, assim, desde que veiculado em decisão suficientemente fundamentada, não viola o devido processo legal. Compete ao órgão julgador, visando sempre o bom andamento do feito e o justo julgamento do processo, avaliar a necessidade e conveniência da produção de determinada prova, justificando sua conclusão de modo a permitir aos interessados confrontar a decisão. Tal o quadro, para que seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa, imperioso à parte demonstrar a imprescindibilidade da diligência cuja produção foi indeferida ou a arbitrariedade do órgão julgador." (REsp 2049643/DF, RELATOR Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 12/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/09/2023)



    No presente feito, as diligências probatórias requeridas foram indeferidas fundamentadamente, apontando-se de forma satisfatória o motivo de sua imprestabilidade, motivo pelo qual não se mostra viável o acolhimento do argumento defensivo sem o amplo revolvimento probatório, providência incompatível com o "writ".



    [...].



    Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP), o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Sobre a questão, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) decidiu da seguintes forma:



    Inicialmente, verifica-se que o pedido de produção da prova para realização de reprodução simulada do acidente foi indeferido na audiência realizada em 04/05/2022, oportunidade em que o juízo consignou se tratar de prova irrelevante (fls. 385), diante da existência de provas suficientes para fundamentar sua decisão:



    “Prova é todo meio de se demonstrar, evidenciar uma verdade e seu objetivo é a busca da persuasão do Magistrado, permitindo que este julgue sempre com base em uma certeza. Embora as partes sejam destinatárias indiretas da prova, certo é que o Magistrado é seu destinatário direto, pois o principal objetivo da atividade probatória é a formação do convencimento do juiz. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 191858, 628075, tendo como Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/11/2020, o direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 411, §2º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ao ver desse Juízo, especialmente, pelo arcabouço probatório que foi produzido nessa assentada, o requerimento apresentado se mostra irrelevante, motivo pelo qual INDEFIRO-O.” (ID. 35443699 – P. 02, Pje 2º Grau)



    Outrossim, sabe-se que o direito de reprodução de provas no processo penal não é absoluto, pois, cabe ao magistrado, destinatário final das provas, indeferi-las quando se convencer de que são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, a teor do que preconiza o § 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Assim, concluo que o indeferimento do pedido de reprodução simulada dos fatos não resultou em qualquer prejuízo de defesa ao réu, que teve oportunidade de fazê-lo durante a instrução processual.



    Portanto, entendo que não resta caracterizado o cerceamento de defesa aventado pelo recorrente, pois o magistrado de piso, de forma fundamentada, considerando as particularidades do caso concreto e a existência de extenso arcabouço probatório, indeferiu o requerimento de produção de provas, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia (doc. 16, pp. 7-9).



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, amparado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001).



    III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 232.782 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. O acolhimento da pretensão defensiva – no tocante à insuficiência de provas para a condenação – demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 150.703 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/6/2019).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido (RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO.



    1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema.



    3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 199.621 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2021).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    Ademais, quanto à segregação, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. (AgRg no HC 801.642/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC 782.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)



    No mesmo sentido, também é indene de controvérsia neste STJ o fato de que "(...) A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...)" (AgRg no RHC 175391 / RS, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 12/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 18/12/2023).



    O TJBA, a seu turno, ressaltou os seguintes aspectos:



    Por fim, alega a defesa a ausência dos pressupostos descritos no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, bem como sustenta que as medidas cautelares diversas são suficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei. Contudo, esta alegação também não merece prosperar.



    Isto porque, entendo que agiu acertadamente o Magistrado de primeiro grau, a medida que impõe a manutenção da medida extrema em virtude de encontrarem-se presentes os fundamentos que embasaram o decreto preventivo:



    “Mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do Acusado BRUNO RICARDO MORAIS SOUZA, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, visto que os motivos ensejadores da sua decretação persistem, não havendo fatos novos a amparar o pedido de revogação, tampouco se mostrando cabível, no momento, a sua substituição por medidas cautelares diversas. (ID. 35443835 – P. 07/08, Pje 2º Grau).”



    Portanto, vislumbra-se que o Juízo a quo manteve o decreto constritivo na Sentença de Pronúncia, fundamentando sua decisão na periculosidade concreta demonstrada pelo recorrente no momento da execução do crime, garantindo assim, a garantia da ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis do agente óbices à manutenção da prisão processual imposta, quando presentes seus pressupostos e requisitos.



    Dessa forma, concluo que razão não assiste à Defesa, como bem demonstrado pela decisão de pronúncia, pois há indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, razão por que outro caminho não se tem a trilhar, senão encaminhar os autos ao Tribunal Popular.



    Assim, caberá ao Conselho de Sentença do Júri optar entre as teses da acusação ou da defesa, razão pela qual mantenho a sentença de Pronúncia ora combatida.



    A motivação relativa garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 204.479 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 193.464 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/2/2021).



    HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, “pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura.”



    2. Habeas corpus indeferido (HC 163.583/PE, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/11/2019).



    Além disso, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: ATUALIDADE DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 228.921 AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução do delito e o prognóstico de recidiva criminosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.265 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 168.220 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/5/2020).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    Com efeito, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator